Tribunal: STF
Processo: RE 1348190
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito (peça 86):



    2.4 DA REPERCUSSÃO GERAL



    Estabelece o art. 1.035, § 2.º, do Código de Processo Civil de 2015 que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 1.035, § 1.º, do CPC/15).



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos pela constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa os interesses das partes do processo, com reflexo em toda a comunidade de jurisdicionados que se enquadram na situação fática do autor/recorrido.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator